Tribunal: TJDFT
Processo: 0712688-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. TEMA 677 DO STJ. ENCARGOS MORATÓRIOS. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos com fundamento em supostos vícios no acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão a existência de omissão no acórdão embargado quanto à incidência dos encargos moratórios de que trata o Tema 677 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado reconhece que a incidência dos encargos moratórios de que trata o Tema 677 do STJ foi objeto da decisão anterior, que corrigiu erro material e reconheceu haver valores pendentes de pagamento.
4. Decisões subsequentes reforçaram a necessidade de elaboração de cálculos com os valores remanescentes.
5. A questão encontra-se preclusa, nos termos do art. 505 do CPC, o que impede a rediscussão.
6. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, conforme o art. 1.022 do CPC.
7. Ainda que rejeitados os embargos, a matéria será considerada prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam para reexaminar matéria já solucionada, salvo nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.
2. A preclusão pro judicato impede a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, conforme o art. 505 do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: Tema 677 do STJ.